Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802768-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: THALISON BRUNO DA SILVA PINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em
habeas corpus
. Precedentes;

2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo interno opostos por
Thalison Bruno da Silva Pinho
, através do ilustre advogado, Dr.
Eduardo Nascimento de Moura,
contra decisão deste relator contida na Id. 4903380, que indeferiu o pedido de medida liminar no
habeas corpus
de nº
0802768-64.2021.8.14.0000,
face a ausência dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Alega o agravante, em suma, o seguinte:

“A primeira observação recai sobre o fato de que a decisão que indeferiu a liminar pleiteada de sobrestar o processo originário não confrontou os argumentos deduzidos no pedido liminar, apenas analisou o mérito, vejamos:

(omissis)

Impende esclarecer, que a decisão confundiu-se com o mérito do próprio instrumento jurídico, pois, o que foi pedido em sede liminar foi apenas o sobrestamento do processo originário até decisão de mérito, indo de encontro ao princípio da congruência.

Assim, na construção e observância de um processo penal justo e democrático, faz-se necessária o deferimento da liminar em
habeas corpus
.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todas essas relevantes circunstâncias, requer o Agravante a reconsideração da r. decisão ora agravada.

Caso mantida a decisão, requer seja o presente Agravo Interno submetido a julgamento pelo C. Órgão Colegiado, pugnando-se pelo acolhimento da pretensão ora formulada.” <sic>

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese, tendo em vista que a peça de ingresso identifica o presente recurso como “Agravo Interno”; contudo, conforme arts. 289, 290 e 291, do Regimento Interno desta e. Corte, o agravo interno se encontra elencado no rol de recursos cíveis, não havendo previsão em matéria penal.

Entretanto, consoante arts. 266 e 267, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.

Por conseguinte, o pedido deduzido pelo agravante/paciente, por denotar nítido pleito de reforma e, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo-o como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Assim,
data venia
, pela análise das razões do recurso conclui-se que não merece conhecimento.

A liminar em
habeas corpus
é medida extraordinária, somente admitida nos casos em que se demonstre flagrante ilegalidade, quando evidenciada a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito subjetivo invocado.

In casu
, considerando os fundamentos apresentados, tanto este e. Tribunal como o c. STJ, em reiterados julgados, têm entendido pelo não cabimento de agravo regimental interposto contra decisão que indefere o pedido liminar em sede de
habeas corpus
.

Colaciono do c. STJ:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ.

II- Na hipótese, o d. juízo de primeiro grau, em 19/02/2021, consignou que "A ré ostenta várias passagens criminais por idêntico delito (estelionato), cujas vítimas são pessoas idosas, o que demonstra sua periculosidade concreta. Soma-se a isto o fato da ré não ter sido encontrada em diversos outros processos, suspensos no art. 366 do CPP, e até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, ficando clara a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal".

Agravo Regimental não conhecido, com determinação de vista ao Ministério Público Federal, após a chegada das informações solicitadas na decisão liminar.

(AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NA PRESENTE VIA DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

1. Impetrante que interpôs Agravo Regimental com Pedido de Reconsideração em decorrência do indeferimento da medida liminar, por entender o Relator ausentes os requisitos necessários.

2. Jurisprudências e entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não cabimento de Agravo Regimental em decisão monocrática que denega pleito liminar. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(159.503, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-16, publicado em 2016-05-18)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILICÍTO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Não cabe agravo regimental contra decisão de Relator deferindo ou indeferindo liminar em habeas corpus. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(155.708, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-02-01, publicado em 2016-02-04)

Além do que restou dito, o indeferimento da medida liminar deve ser conservada, dada a ausência dos requisitos do
fumus boni juris
e o do
periculum in mora
.

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

É como voto.

Belém, 04/05/2021